Tribunal: TJSP
Processo: 1008656-65.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MULTAS DE TRÂNSITO IMPOSTAS PELA TRANSERP. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. Ressalvado o posicionamento desta E. Turma Julgadora em julgamentos anteriores, deve prevalecer a tese jurídica firmada pelo E. STF no Tema no 532 de repercussão geral, de natureza vinculativa, consoante disposto

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MULTAS DE TRÂNSITO IMPOSTAS PELA TRANSERP. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. Ressalvado o posicionamento desta E. Turma Julgadora em julgamentos anteriores, deve prevalecer a tese jurídica firmada pelo E. STF no Tema no 532 de repercussão geral, de natureza vinculativa, consoante disposto nos artigos 1.030, inciso II c.c. 1.040, ambos do CPC. Sendo assim, "é constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial". Ação julgada procedente em 1o grau. Sentença reformada para decretar a improcedência do pedido.
RECURSO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028841
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008656-65.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante TRANSERP - EMPRESA
DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO PRETO-SP, é apelado BALTAZAR HELIO INACIO BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008656-65.2020.8.26.0506
2/5
Voto no
APELAÇÃO CÍVEL No 1008656-65.2020.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S/A
APELADO: BALTAZAR HEIO INACIO BORGES
VOTO no 51.478a)
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO
JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MULTAS DE
TRÂNSITO IMPOSTAS PELA TRANSERP. SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO.
Ressalvado o posicionamento desta E. Turma Julgadora em
julgamentos anteriores, deve prevalecer a tese jurídica firmada pelo
E. STF no Tema no 532 de repercussão geral, de natureza vinculativa,
consoante disposto nos artigos 1.030, inciso II c.c. 1.040, ambos do
CPC. Sendo assim, “é constitucional a delegação do poder de polícia,
por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da
Administração Pública indireta de capital social majoritariamente
público que prestem exclusivamente serviço público de atuação
própria do Estado e em regime não concorrencial”. Ação julgada
procedente em 1o grau. Sentença reformada para decretar a
improcedência do pedido.
RECURSO PROVIDO, com observação.
Cuida-se de recurso de apelação interposto pela TRANSERP
EMPRESA
DE TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO em face de r. sentença que julgou o
pedido procedente para declarar nulo os autos de infração indicados na exordial e as
penalidades deles decorrentes.1
1 Fls. 148-162, de lavra da MMa. Juíza de Direito Dra. LUISA HELENA CARVALHO PITA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008656-65.2020.8.26.0506
3/5
Voto no
Apelou a TRANSERP , noticiando, de proêmio, o início do Tema n. 532,
que teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, que verificará
a possibilidade ou não de delegação do exercício regular do poder de polícia à
pessoa jurídica de direito privado, integrante da Administração Pública, de tal forma
que o E. Desembargador RICARDO DIP, no exercício de seu mandato de Presidente da
Seção de Direito Público do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em sede de exame de
admissibilidade de recursos extraordinários e especiais interpostos pela apelante, em
face do acórdão proferido nos autos da Ação Civil Pública n.
0043813-34.2011.8.26.0506, sobrestou referidos recursos, com fundamento no
aludido Tema n. 532, com repercussão geral reconhecida, do Supremo Tribunal
Federal. Assim, pugnou a apelante que, com fulcro no artigo 1.035, § 5o, do Código
de Processo Civil, a mesma sorte de solução seja adotada para este recurso,
determinando-se o sobrestamento. No mérito, reiterou a tese esposada na peça
defensiva apresentada no primeiro grau de jurisdição, reclamando a inversão do
julgado monocrático, decretando-se a improcedência do pleito vestibular. Por fim,
prequestiona a matéria constitucional e infraconstitucional elencada no apelo.2
Oferecidas contrarrazões apontando o acerto do r. decisum , razão pela
qual requereu a parte autora que seja integralmente mantido nesta instância
recursal.3
É o relatório.
2 Fls. 165-177.
3 Fls. 183-196.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008656-65.2020.8.26.0506
4/5
Voto no
O recurso comporta provimento.
De proêmio, insta salientar que, ressalvado o entendimento esposado
por esta C. Turma Julgadora em julgamentos anteriores, deve prevalecer a tese
jurídica firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal no Tema no 532 de repercussão
geral, leading case RE 633.782-MG, finalizado no dia 23.10.2020, sob a relatoria do e.
Ministro LUIZ FUX, por maioria de votos, segundo a qual: “É constitucional
a
delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado
integrantes
da Administração
Pública indireta de capital social majoritariamente

público que prestem exclusivamente
serviço público de atuação própria do Estado e
em regime não concorrencia l”.
Trata-se de decisão de natureza vinculativa, a teor do disposto nos
artigos 1.030, inciso II, c.c. 1.040, ambos do Código de Processo Civil, com o fito de
uniformizar a jurisprudência a respeito do tema.
Dito isso, deve ser superada a tese aventada pela parte autora, no
sentido de que a requerida, ora apelante, não possui competência legal para exercer
o poder de polícia para fiscalizar e autuar eventuais infrações de trânsito, pois deve
ser reconhecida a legitimidade da TRANSERP , na qualidade de sociedade de
economia mista submetida ao regime jurídico de direito privado, constituída pela Lei
Municipal no 3.734/1980 e regulamentada pelo Decreto no 42/1980, tendo suas
atribuições ampliadas pela LCM no 998/2000, dentre as quais se insere o
gerenciamento do sistema de trânsito local, conforme disposto no artigo 24 do CTB
c.c. Portaria no 25/1999 do Departamento Nacional de Trânsito
DENATRAN c.c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008656-65.2020.8.26.0506
5/5
Voto no
Resolução no 64/1998 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN e Lei
Complementar no 462/1995.
Nesse sentido: apelação n. 1035605-63.2019.8.26.0506, desta C. 12a
Câm. Dir. Público, rel. Des. OSVALDO DE OLIVEIRA, j. 16.11.2020.
Destarte, de rigor a reforma da sentença, devendo-se decretar a
improcedência do pedido.
Vencido, arcará o autor com os honorários fixados em 10% sobre o
valor da causa, ressalvada sua condição de beneficiário da gratuidade processual.
Considera-se prequestionada toda a matéria debatida relativa à
Constituição Federal e legislação infraconstitucional, para viabilizar eventual
interposição de recursos especial e/ou extraordinário.
Pelo exposto, proponho aos meus ilustres pares que seja dado
provimento ao recurso da ré, nos termos da fundamentação acima.
Ante o exposto, pelo meu voto, proponho que seja
DADO
PROVIMENTO
ao recurso, restando mantida a r. Sentença.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)